Tribunal: TJMT
Processo: 1043308-88.2020.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043308-88.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANO DE LIMA PLENS - CPF: 002.262.131-88 (RECORRENTE), EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (ADVOGADO), RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 02.016.440/0001-62 (RECORRIDO), MARCIO LOUZADA CARPENA - CPF: 902.057.740-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MÓVEL RECURSAL PARA A MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. SÚMULA 29 DAS TURMAS RECURSAIS DESTE ESTADO. PRESENÇA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR. FIXAÇÃO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. Nos termos da Súmula 29 das Turmas Recursais deste Estado, devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, como ocorreu na hipótese em apreço.

2. O
quantum
indenizatório fixado a título de reparação por dano moral não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e dentro do critério da razoabilidade.

3. A parte agravante não traz qualquer elemento novo, relevante juridicamente, capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar o resultado da decisão agravada.

4. Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
ADRIANO DE LIMA PLENS
em face de decisão monocrática que desproveu o recurso inominado ora manejado.

Defende, em síntese, que há necessidade de majoração do valor estabelecido na origem a título de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Tempestividade certificada no Id. 211680658.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1043308-88.2020.8.11.0001

Polo Ativo

ADRIANO DE LIMA PLENS

Polo Passivo

RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O ponto controvertido consiste em analisar se o valor do dano moral deve ser majorado.

Em apertada síntese, a parte agravante teve seu nome inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, sob a negativa de relação jurídica.

Na origem, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial e condenou a empresa agravada ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A parte agravante interpôs recurso inominado tendo como móvel a majoração do
quantum
para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em decisão unipessoal, houve o desprovimento do recurso ante a existência de anotação posterior.

Persiste a irresignação por meio do presente agravo.

Tal qual pontuado na decisão agravada, no que se refere ao arbitramento do valor dos danos morais, a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

No caso, a presença de anotação posterior, não desconstituída especificamente neste agravo interno, atrai a aplicação da Súmula 29 das Turmas Recursais deste Estado:

“SÚMULA 29: Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”. (Aprovada em 05/06/2023).

A questão foi bem delineada na decisão, de modo que devidamente estabelecido os elementos conducentes ao arbitramento do valor.

Por isso, o valor atende as particularidades da situação examinada e representa adequada indenização.

A decisão agravada delineou a matéria fático-probatória e a parametrizou com o entendimento desta Turma Recursal, o que autoriza a tomada por decisão unipessoal, com referência ao art. 932, IV e V, CPC e art. 8º do Regimento Interno desta Turma Recursal.

Assim, a parte agravante não trouxe elemento novo, relevante juridicamente, capaz de contrapor ao entendimento aplicado, motivo por que a decisão agravada deve ser mantida integralmente.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto e
NEGO A ELE PROVIMENTO
a fim de manter incólume a decisão unipessoal prolatada.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024